Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735733-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ELIENE BRAGA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ID 167739505, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714655-41.2022.8.07.0018, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel da propriedade da ora agravada, sob a matrícula 42.569, perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, apreciando impugnação apresentada pela agravante, indeferiu pedido para reconhecer o regime de precatórios para a execução, à luz da decisão proferida na ADPF 949, rejeitando o pedido de sobrestamento do feito e o regime de natureza pública suscitado pela executada/ora agravante. Em suas razões recursais (ID 50625717, págs. 1-41) sustenta ser imprescindível o imediato sobrestamento do feito em razão de iminente dano ao Erário com a oneração de valores à agravante, devido às especificidades desiguais inerentes ao cumprimento de sentença, como constrição de valores, dano ao Erário e aplicação de multa de 10%, evitando-se bloqueios nas suas contas, porquanto tais medidas expropriatórias lesariam a empresa pública vinculada ao Distrito Federal, citando decisões do STF no sentido de que a execução dos valores devidos se dê de acordo com o regime de execução aplicável à Fazenda Pública, bem como deste TJDFT, no sentido de conceder o regime de pagamento de dívidas por meio da expedição de precatórios uma vez reconhecido pelo STJ o entendimento de ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito de lucro. Menciona a ADPF 949, proposta pelo Governador do Distrito Federal, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ID 167739505, para que, no mérito, seja reformada com o provimento do presente recurso. Preparo regular (ID 50625722). Indeferida a liminar na decisão de ID 50774631. Contrarrazões (ID 51775416) sustentando questões preliminares, pugnando seja desprovido o agravo. Cota Ministerial (ID 52543321) na qual a Procuradoria de Justiça que oficia junto a esta Turma Cível sustenta pertinente o sobrestamento do feito em razão de recente julgamento da ADPF 949, julgando procedente o pedido para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas da ora agravante NOVACAP, diante da oposição de embargos de declaração contra o referido acórdão. É o relatório. Decido. Cuida-se de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União, que atua na ordem econômica prestando serviço típico de Estado. Não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade da Novacap. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF-DF 949, cujo acórdão foi publicado em 22.09.2023, entendeu que violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap, a seguir ementado: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) O julgamento, por unanimidade, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgando procedente o pedido para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Ministro Relator Nunes Marques. Houve a interposição de embargos de declaração contra o acórdão referente à ação em questão (estando o feito concluso ao Relator). Em que pese não haver determinação de sobrestamento das ações individuais, considerando a relação direta entre o objeto que se discute na ADPF em questão e o desfecho previsto para o cumprimento de sentença, a saber, a impossibilidade de se executar diretamente valores da NOVACAP (haja vista a aplicação do regime de precatórios defendida), “ad cautellam”, impõe-se o sobrestamento do feito, com fulcro nos artigos 921, I, e 313, V, do CPC. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, até porque a decisão liminar apresentou sentido contrário à solução publicada na ADPF 949, necessário que se aguarde o julgamento dos aclaratórios, em atenção ao contido no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa, resguardando-se, assim, a segurança jurídica e a pacificação do tema no âmbito desta eg. Corte de Justiça. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, até o julgamento dos aclaratórios da ADPF 949. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;